Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743425-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA RIBEIRO DE ARRUDA RÉU ESPÓLIO DE: EVERALDO PINTO DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA RIBEIRO DE ARRUDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos do processo de Inventário no 0726348-23.2025.8.07.001, que indeferiu o pedido da agravante (inventariante) nos seguintes termos (ID 250391417): Cuida-se de inventário ajuizado em razão do falecimento de EVERALDO PINTO DE ARRUDA. Decisão de saneamento do feito no ID 248463509. Sobreveio pedido de reconsideração formulado pela viúva meeira NEUZA RIBEIRO DE ARRUDA (ID 249201381) em relação ao tópico da decisão que determinou o depósito em conta judicial dos rendimentos provenientes dos aluguéis dos bens do espólio. Afirma a viúva meeira que necessita utilizar tais valores para a sua subsistência, bem como para a conservação dos imóveis. O herdeiro Gustavo se manifestou no ID 250324823. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido foi formulado de maneira genérica. A petição de ID 249201381 se limitou a pleitear a retenção dos valores, sem qualquer demonstração dos argumentos que embasam o pedido. Ademais, a viúva meeira – e ora inventariante - sequer informou quais imóveis se encontram locados, o valor de cada locação, o montante das despesas de conservação e os valores de que efetivamente necessita para sua subsistência. Anoto que a administração dos bens do espólio deve ser pautada pela transparência e pela prestação de contas, a fim de se resguardar o direito de todos os herdeiros e de eventuais credores. A utilização antecipada de frutos (alugueis) do acervo hereditário para fins particulares, inclusive os referentes a eventual meação da viúva, por se tratar de medida excepcional, exige a demonstração inequívoca da necessidade, bem como a discriminação dos valores e sua respectiva destinação. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 248463509. Prossiga-se conforme determinado no ID 248463509. Publique-se e intimem-se. Nas razões recursais (ID 77027497) busca a recorrente a reforma da decisão que indeferiu o pleito de liberação parcial dos aluguéis e manteve o depósito integral dos rendimentos em conta judicial. Sustenta a agravante que é viúva, meeira e idosa, prestes a completar 80 anos, com a saúde fragilizada, tendo sido internada em UTI em agosto de 2025. Relata que aufere renda previdenciária (pensão por morte de R$ 2.628,44 e aposentadoria por idade de R$ 978,28) totalizando aproximadamente R$ 3.600,00 mensais, valor considerado insuficiente para custear suas despesas básicas e médicas. Menciona que as despesas fixas mensais comprovadas (encargos do espólio e gastos pessoais) somam R$ 7.693,33, sem incluir alimentação e medicamentos, de modo que a manutenção integral dos aluguéis em depósito judicial a coloca em situação de vulnerabilidade e viola o princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Requer o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o depósito integral dos aluguéis em conta judicial. Requer que seja autorizado em caráter provisório a liberação mensal de 2/3 (dois terços) dos aluguéis líquidos do espólio (correspondente à ao quinhão dos dois herdeiros concordantes), mantendo-se 1/3 em conta judicial. Subsidiariamente, pede a liberação de sua meação (50%), com depósito judicial do saldo remanescente. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a liberação parcial dos valores requeridos. Custas recolhidas (ID 77062372). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. Embora a agravante, no corpo da petição recursal, tenha se desincumbido de apresentar contrato de locação de aluguéis recebidos e despesas , a análise perfunctória da liminar impõe cautela. Em sede de inventário, o princípio que rege a administração é a preservação do acervo hereditário , visando resguardar a igualdade e o quinhão de todos os herdeiros e credores. A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de genericidade do pedido embora o detalhamento da necessidade da meeira (saúde, idade, despesas fixas) e dos frutos do espólio (aluguéis) seja robusto na petição recursal, a concessão imediata da tutela recursal para liberação de 50% ou 2/3 dos aluguéis implica a disposição de bens ou frutos que ainda compõem a meação, antes que o juízo de primeira instância e os herdeiros sejam formalmente informados e possam se manifestar sobre os documentos comprobatórios das despesas alegadas (R$ 7.693,33). O periculum in mora alegado pela Agravante de que a retenção integral dos aluguéis a deixa sem recursos vitais para sua subsistência e para a conservação dos bens encontra-se mitigado pelo fato de que os valores dos aluguéis (R$ 7.893,00 mensais) não estão sendo desviados ou dilapidados, mas sim depositados em conta judicial. O depósito judicial assegura a manutenção e a rastreabilidade dos frutos, atendendo à exigência de transparência e prestação de contas na administração do espólio. A liberação de 50% (meação) ou 2/3 ( quinhão de herdeiros concordantes) constitui medida irreversível na esfera recursal, devendo ser analisada com a máxima cautela após a oitiva da parte contrária, notadamente do herdeiro Gustavo Henrique Ribeiro de Arruda, que manifestou oposição em primeira instância ou se mostrou dissidente à administração. A documentação detalhada da necessidade (renda insuficiente de R$ 3.600,00 versus despesas fixas de R$ 7.693,33), que demonstra a aparente violação ao mínimo existencial , deve ser submetida ao crivo do contraditório e analisada de forma exauriente pelo Colegiado, em conjunto com as contrarrazões dos herdeiros e as informações do Juízo a quo, em observância ao princípio da não surpresa. Neste momento processual, a probabilidade do direito não se revela de plano, de modo a justificar a quebra da regra de preservação do patrimônio antes da manifestação dos agravados. A prioridade de tramitação (Art. 1.048, I, CPC) pleiteada pela Agravante (maior de 70 anos) será atendida, mas o mérito do pedido de levantamento deve ser reservado ao julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os herdeiros, para, se o caso, manifestar nas contrarrazões. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital